Tribunal: TJDFT
Processo: 0002268-13.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0002268-13.1990.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, APRIGIO SILVA, JORGE FERNANDES ATIENZA, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, MARIO BARREIRA FILHO, LUIZ DA CRUZ SODRE, ANTONIO DE SOUZA CAETANO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestação acerca da petição id 16252868/16252878 e documentos id 16252882 e 16252889, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator